Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Civil. indevida exposição da condição de devedor a terceiros. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
2. Nas razões recursais, sustenta que “a ré é médica, com alto padrão de vida. Estudou em boas escolas e formou-se em medicina na Capital de Estado do Espírito Santo, portanto, tem bom conhecimento das regras sociais que norteiam os cidadãos, não podendo dizer que não sabe o que venha ser "cobrança vexatória".
3. Acrescenta que “a extensão foi grande, uma vez que o vexame sofrido pelo autor extrapolou a relação entre 'autor e ré', passando ao meio familiar do recorrente e, depois, atingindo o círculo de amizade de ambos, por meio de terceira pessoa (...)”.
4. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para majorar o valor da indenização para R$8.000,00.
5. A mensuração da compensação pecuniária deve guardar conformação com o comportamento do ofensor e do próprio lesado ante os fatos deduzidos, não podendo ser tão excessiva, a ponto de configurar enriquecimento sem causa de uma das partes, nem insuficiente para alcançar a finalidade sancionatória.
6. Em que pese os transtornos narrados em razão da indevida exposição da condição de devedor a terceiros, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.